Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-35.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Inconteste que celebrado contrato de prestação de serviços educacionais – Comprovada a renovação do financiamento estudantil ("FIES") em todos os semestres letivos – Inexigíveis os débitos – Indevidos os registros de inadimplência – Ausente o registro anterior – Caracterizado o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Inconteste que celebrado contrato de prestação de serviços educacionais – Comprovada a renovação do financiamento estudantil ("FIES") em todos os semestres letivos – Inexigíveis os débitos – Indevidos os registros de inadimplência – Ausente o registro anterior – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar inexigíveis os débitos e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000288-35.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA, é apelada FERNANDA LETÍCIA VIANI DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-35.2019.8.26.0625 -Voto no
2
Comarca: Taubaté – 3a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
Apelante: Anhanguera Educacional Ltda.
Apelada: Fernanda Letícia Viani de Oliveira
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

REGISTRO
DE
INADIMPLÊNCIA

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DANOS MORAIS
Inconteste que celebrado contrato de prestação de serviços
educacionais Comprovada a renovação do financiamento
estudantil (“FIES”) em todos os semestres letivos

Inexigíveis os débitos
Indevidos os registros de
inadimplência Ausente o registro anterior Caracterizado o
dano moral
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
declarar inexigíveis os débitos e condenar a Requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO
Voto no 24660
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de
fls.228/233, prolatada pela I. Magistrada Marcia Rezende Barbosa de Oliveira (em 16 de
agosto de 2019), que julgou procedente a “ação de indenização por danos morais”, para
declarar inexigíveis os débitos e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios (fixados em 15% do valor da condenação).
Alega que não caracterizado o dano moral, que excessivo o valor da
indenização, e que incabível a inversão do ônus da prova. Pede o provimento do recurso,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou para reduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-35.2019.8.26.0625 -Voto no
3
aquele valor (fls.259/264).
Contrarrazões a fls.270/274.
É a síntese.
Incontroverso que inexigíveis os débitos e que indevidos os
registros de inadimplência solicitados pela Requerida (fls.15 e 208/209 seis registros no
valor de R$ 1.453,15 cada), limitando-se a controvérsia à indenização por danos morais.
Os indevidos registros de inadimplência resultaram na restrição ao
crédito, com lesão à personalidade, daí o dever de indenizar - destacando-se que pacífico o
entendimento de que a indevida inserção de dados em cadastro de proteção ao crédito gera,
ao ofendido, dano moral in re ipsa, isto é, de maneira presumida, conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 308.136/SP, Rel. Ministro Raul Araújo,
4a Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 30/05/2016).
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade da
conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da Requerida
(para que evite a repetição do atentado) sem causar o enriquecimento sem causa da Autora
e, nesse sentido, razoável o valor fixado (R$ 10.000,00).
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono da Autora para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Autora para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator